Tribunal: TJMT
Processo: 1046902-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046902-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.527.543-48 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELADO), JOAO PEDRO BASTOS TONET - CPF: 035.622.521-61 (ADVOGADO), ANA RAQUEL SKAF DO LAGO - CPF: 008.922.431-04 (ADVOGADO), ADRIANA MENDONCA SILVA - CPF: 300.492.961-91 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), JONATHAN JEUFFER RODRIGUES ALVES - CPF: 022.920.271-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS BAGAGENS DESPACHADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais em face de transportadora, por entender que o extravio de bagagem de mão, transportada no interior do ônibus, configura culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Saber se o extravio de bagagem de mão, transportada no interior do veículo, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) analisar se as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença de forma dialética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da transportadora limita-se às bagagens despachadas e acondicionadas no bagageiro externo do veículo, mediante comprovação, não se estendendo às bagagens de mão transportadas no interior do veículo sob a guarda do próprio passageiro.

4. As razões recursais apenas reiteraram os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que reconheceram a culpa exclusiva da vítima, configurando deficiência de fundamentação apta a inviabilizar o conhecimento do recurso.

5. A situação narrada enquadra-se na hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, como bem asseverado na sentença atacada, cujos fundamentos devem ser mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da empresa transportadora se limita às bagagens despachadas e acondicionadas no bagageiro externo, não se estendendo às bagagens de mão transportadas no interior do veículo, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do passageiro. 2. Configura deficiência de fundamentação apta a impossibilitar o conhecimento do recurso quando as razões recursais apenas reiteram os argumentos da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que embasaram o julgamento."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIANE ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face de EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA, por entender que a responsabilidade da transportadora se limita às bagagens entregues sob sua guarda formal no compartimento externo, sendo o caso dos autos configurado como culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC (cf. Id. no 258361249).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (cf. Id. no 258361252), insurgindo-se contra a sentença de improcedência e alegando que os fatos demonstram a falha na prestação de serviço pela transportadora, devendo haver reparação pelos danos morais sofridos em razão do extravio da bagagem.

A parte apelada apresentou contrarrazões (cf. Id. no 258361255), combatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se a apelante contra a sentença de improcedência, alegando que os fatos narrados na inicial demonstram a falha na prestação de serviço pela transportadora, devendo haver reparação pelos danos morais sofridos em razão do extravio da bagagem.

Contudo, da detida análise dos autos, verifica-se que as razões recursais se limitaram a reiterar os mesmos argumentos já expostos na inicial, sem apresentar qualquer impugnação específica e direta aos fundamentos da sentença guerreada.

É dizer, não houve o necessário exercício de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante não enfrentou os relevantes fundamentos da sentença que concluíram pela culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade indenizatória da transportadora nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, dada a configuração de mera bagagem de mão transportada no interior do veículo.

No presente caso, a apelante não cumpriu esse requisito recursal essencial, quedando-se inerte quanto aos fundamentos da sentença que afastaram sua pretensão indenizatória, incorrendo em deficiência de fundamentação apta a impossibilitar o conhecimento do recurso.

Mesmo que se adentrasse no mérito recursal, constata-se que os argumentos trazidos pela apelante não têm o condão de afastar os fundamentos lançados na sentença vergastada.

Com efeito, a responsabilidade da transportadora em casos de extravio de bagagem limita-se àquelas efetivamente despachadas e acondicionadas no bagageiro externo do veículo, mediante a devida comprovação. Não se estende essa responsabilidade às bagagens transportadas no interior do veículo, as quais permanecem sob a guarda do próprio passageiro durante todo o percurso.

No caso, foi reconhecido que se tratava de mera bagagem de mão, portanto, não há como imputar falha na prestação de serviço ou defeito do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar por parte da transportadora, se enquadrando o caso retratado nos autos na hipótese de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II do CDC, como bem asseverado na sentença atacada, cujos fundamentos merecem ser mantidos por este Colegiado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

E, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% o valor da causa atualizado, observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC.

Custas pela apelante, observada a mesma regra do disposto no §3o do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025